Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711085-86.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME RECORRIDO: MUNICIPIO DE AVARE DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco (5) dias), sobre o cabimento da remessa necessária em virtude do disposto no art. 496, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil. Voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator